Tribunal: TJBA
Processo: 8037628-95.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8037628-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da Execução Fiscal nº 8179153-96.2024.8.05.0001, proposta pelo Município de Salvador/BA visando à cobrança de multa administrativa decorrente de infração relativa à Vigilância Sanitária (RMI – Saúde), inscrita em dívida ativa. A controvérsia gira em torno da natureza do crédito executado e da consequente definição do juízo competente para o processamento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA detém competência para processar e julgar execução fiscal fundada em crédito não tributário decorrente de multa administrativa: se uma das Varas com competência fiscal ou uma daquelas com competência administrativa, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A multa executada possui natureza não tributária, pois decorre de penalidade administrativa imposta pela Vigilância Sanitária, não se enquadrando no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional. A Lei nº 10.845/2007 (LOJ/TJBA), em seus arts. 70, II, e 130, § 5º, II, atribui às Varas da Fazenda Pública com competência administrativa o processamento e julgamento das causas em que o Município figure como parte, quando a matéria não envolver obrigação tributária. A Resolução nº 18/2016, alterada pela Resolução nº 24/2018, do TJBA, ao dispor sobre a distribuição interna de competências entre as Varas da Fazenda Pública de Salvador/BA, manteve a separação entre causas fiscais e administrativas, não abrangendo execuções de créditos não tributários na competência das Varas fiscais. A jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas do TJBA reconhece que execuções fiscais baseadas em créditos de natureza administrativa — como multas impostas por órgãos de fiscalização — devem ser processadas pelas Varas da Fazenda Pública com atribuição administrativa (ex: TJ-BA, CC nº 8033979-59.2024.8.05.0000 e CC nº 8034236-84.2024.8.05.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: A execução fiscal fundada em crédito de natureza não tributária, oriundo de multa administrativa, deve ser processada e julgada por Vara da Fazenda Pública com competência administrativa. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia estabelece distinção entre competências fiscais e administrativas, devendo prevalecer essa divisão mesmo em sede de execução fiscal. A distribuição de competências entre Varas da Fazenda Pública realizada por resoluções do TJBA não altera a regra legal que reserva às Varas administrativas a apreciação de créditos não tributários. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 1º; CTN, art. 3º; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/TJBA), arts. 70, I e II, e 130, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8033979-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, j. 10.06.2024; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8034236-84.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.07.2024; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8002434-34.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de n. 8037628-95.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I